Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-78.2018.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1001077-78.2018.8.11.0013
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DO CRISTO REI/MT
Recorrente: EDIVALDO CANDIDO PEREIRA
Recorridos: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN-MT e ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), MULTAS E TRIBUTOS REFERENTES À MOTOCICLETA ALIENADA. RENÚNCIAAO DIREITO DEPROPRIEDADEDO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA APTA A COMPROVAR A ALIENAÇÃO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CASO DE IMPROCEDÊNCIA E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO.
1. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, o Recorrente EDIVALDO CANDIDO PEREIRA postula pela desvinculação de seu nome da motocicleta que afirma ter alienado em 2017, o que não logrou efetivar na seara administrativa, a despeito das inúmeras tentativas, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.
2. Trata-se de ação em que o Recorrente EDIVALDO CANDIDO PEREIRA postula pela condenação do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer na exclusão de seu nome do certificado de registro de veículo (CRV), multas e tributos referentes à motocicleta Honda CBX 200 Strada, cor verde, ano 1999/1999, placa BSB 0930, Chassi 9C2MC2700XR020444, RENAVAM 720183561, a qual alienou em junho de 2017 à terceiro de nome “Cleyton”.
3. Aduz o Recorrente que alienou a motocicleta em questão em junho de 2017, pretendendo, mediante declaração de renúncia de propriedade, a exclusão de seu nome do certificado de registro de veículo (CRV) e, consequentemente, de multas e tributos vinculados ao bem.
4. Não há provas, ainda que mínimas, a respeito da suposta alienação, muito menos acerca do suposto comprador e o seu atual paradeiro, senão a indicação de que o adquirente se chamava “Cleyton”.
5. Ainda que se admita a perda da propriedade por intermédio de mera renúncia à propriedade civil, por certo que, em se tratando de veículo automotor, necessitaria ser corroborada por outros elementos de provas, notadamente porque resvala em desoneração de obrigações tributárias, razão porque, constatada a deficiência do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido e consectários.
6. Registre-se que, na falta de prova documental, alienação poderia ter sido comprovada por outros meios, inclusive mediante prova testemunhal. Da forma como pretende o Recorrente, isto é, a exclusão dos cadastros do órgão estadual mediante simples declaração de renúncia de propriedade, o Poder Judiciário poderia fornecer margem para que ocorressem burlas à ordem tributária.
7. Caso de improcedência da ação, em razão da inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, e não de extinção do processo, sem resolução de mérito.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001077-78.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIVALDO CANDIDO PEREIRA - CPF: 906.217.861-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021